Tribunal: TCU
Processo: 033.950/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na execução de convênio, celebrado com a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA visando a construção de estradas vicinais em projeto de assentamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Incra em Belém/PA em face de irregularidades na execução do Convênio 12000/2006 (Siafi 559907), celebrado com a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA visando a construção de estradas vicinais em projeto de assentamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho, ex-Prefeito do Município de Dom Eliseu/PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Valor Data de ocorrência R$ 133.333,33 2/7/2006 R$ 133.333,33 4/9/2006 9.3. autorizar desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.